Tribunal: TJES
Processo: 0037998-39.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037998-39.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHARLE JOSE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA
.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (01 ano e 02 meses de reclusão) prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia, em 13/06/2017 e a publicação do édito condenatório (25/08/2021), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
M
ICHARLE JOSÉ DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 299 do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4897519) pelo reconhecimento da prescrição.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHARLE JOSÉ DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 299 do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado em conjunto com outro indivíduo, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, narrando que “
na data de 11 de outubro de 2011, no bairro Jacaraípe, neste município e comarca, os denunciados Micharle José dos Santos e Leomar Ribeiro Mendes, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, inseriram declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em prejuízo de Maria Alice Gomes Deorce”.

Após regular instrução processual, o acusado fora condenado pela prática do crime acima mencionado a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (01 ano e 02 meses de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 11/10/2011 e a denúncia foi recebida em 13/06/2017 (p. 149 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 25/08/2021 (p. 276 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 13/06/2017 e a publicação do édito condenatório (25/08/2021), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgar extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.